Tribunal: TJMT
Processo: 1042696-45.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042696-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLARINDO JOSE DE CAMPOS ALCANTARA - CPF: 019.696.511-05 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Indenização por Danos Morais. Alegada Negativação Indevida. Comprovação da Cessão de Crédito. Ausência de Ilícito. Litigância de Má-fé Configurada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Clarindo José de Campos Alcântara contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta negativção indevida, bem como o condenou ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida consiste em determinar se houve indevida inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito e se há fundamentos para a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI adquiriu a dívida por meio de cessão de crédito, trazendo documentação idônea que demonstra a relação jurídica existente entre as partes.

4. A notificação prévia acerca da negativção é obrigação do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme o enunciado da Súmula 359 do STJ.

5. A litigância de má-fé do apelante restou configurada pela insistência em sustentar inexistência da dívida, apesar da documentação apresentada pelo recorrido, evidenciando pretensão temerária e tentativa de induzir o juízo a erro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Não há dano moral quando a negativação decorre de dívida legitimamente constituída, regularmente cedida e comunicada, sendo descabida a indenização quando o credor comprova a existência do vínculo obrigacional."
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLARINDO JOSE DE CAMPOS ALCANTARA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº

1042696-45.2023.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI, julgou o pedido improcedente por considerar que o réu instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a contratação e validade do contrato de empréstimo cuja existência é questionada na lide, e, por entender que a exposição inicial “
inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas
”, condenou o autor ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 263677797).

O autor/apelante sustenta que “
o suposto Credor nunca notificou a Apelante” (...) não cumprindo assim com a exigência legal do que dispõe o artigo 290 do Código Civil”
, o que torna a cobrança e a negativação indevidas.

Sustenta que não há razão para a condenação por litigância de má-fé, uma vez que apenas buscou a tutela jurisdicional para questionar uma negativação oriunda de uma empresa com a qual jamais teve relação contratual.

Aduz ainda que a condenação por litigância de má-fé só deve ser aplicada em casos extremos, quando há prova robusta da intenção dolosa do agente em alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no caso em tela.

Pede, pois, o provimento do recurso, para afastar a condenação por litigância de má-fé e o reconhecimento de danos morais pela negativação indevida

(cf. Id. nº 263678750).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 263678753).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que “
em consulta realizada no “SPC – Serviço de Proteção ao Crédito”, verificou-se a existência de apontamentos oriundo de débito no valor de R$ 3.184,05 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e cinco centavos), referente a um suposto contrato de nº 21163200610146
”, cuja origem desconhece completamente (cf. Id. nº 263677760).

Na contestação vinculada ao Id. n. 263677778, a requerida alega que “
adquiriu, por meio de instrumento de cessão de crédito, créditos decorrentes de operações comerciais realizadas entre o Cedente VIA S.A com o autor.
” Para provar tal assertiva, trouxe para os autos não só a cópia da
“Ficha Cadastral”
contendo todos os dados da apelante, mas também a cópia do instrumento do
“Contrato de Venda Financiada”
,
assinada pelo autor, mas também de seus documentos pessoais (Id. 263677779).

Na sentença, ao analisar o mérito da questão controvertida, a MM.ª Juíza concluiu pela improcedência do pedido por considerar que o conjunto documental trazido ao processo pelo réu/apelado é satisfatório a comprovar a existência da relação jurídica/contratual entre as partes, eis que, “
conforme extrato do SERASA à Id. nº 136721425, a pendência questionada na presente demanda foi objeto de cessão para a requerida
”, e, “
em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos contrato assinado pelo Sr. CLARINDO JOSE DE CAMPOS
”.

Pois bem.

Não vejo qualquer reparo a ser realizado na r. sentença, pois além do requerido ter comprovado ser o cessionário do débito inscrito,
a obrigatoriedade da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 359:
“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

Assim, comprovada a legitimidade da causa subjacente que originou a negativação do nome do apelante perante as entidades de proteção ao crédito, não há falar em ato ilícito que configure dano moral, porquanto, comprovado que o requerido/apelado agiu no exercício legítimo de seu direito de credor.

A propósito:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SPC E SERASA BEM COMO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS TRANSAÇÕES. DÍVIDA LEGÍTIMA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. (...). Tratando-se de dívidas que foram legitimamente constituídas e cujos inadimplementos foram comprovados no feito, não há falar em ilicitude da conduta do réu em inscrever o nome do correntista nos cadastros restritivos de crédito, consequentemente devendo ser afastados os pleitos de ressarcimento de valores e de indenização por abalo moral. Sentença reformada. Pretensão julgada improcedente. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível nº 70070223334 – Relº. Desª. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout - Julgado em 16.03.2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA CONFIGURADA - DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PAGAMENTO DO DÉBITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(...)Desincumbindo-se de seu ônus, o réu trouxe aos autos documentos que comprovam que o autor, há mais de dois anos antes do ajuizamento da presente ação, é usuário dos serviços bancários por ele prestados. Analisando-se o contrato de abertura de conta-corrente firmado, verifica-se,
icto oculi
, que a assinatura ali lançada corresponde àquela constante da carteira de identidade, da procuração e da declaração de pobreza acostadas à inicial. Tal contratação, portanto, deu ensejo à cobrança que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que este, por seu turno, não faz prova do pagamento do saldo devedor da conta-corrente. (...). O exercício regular de direito, por se tratar de excludente de responsabilidade civil, afasta a ilicitude da conduta que interfere na esfera jurídica alheia. Constitui exercício regular de direito a restrição creditícia promovida pelo réu, quando demonstrada a existência do seu crédito e ausente prova do pagamento do devedor. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.13.314139-0/001 – Rel. Des.
Eduardo Mariné da Cunha
- Julgamento em 10/11/2016 - DJE do dia 22/11/2016)

Quanto a multa por litigância de má-fé, sabe-se que para sua configuração, esta pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, após detida revisão dos autos, admito ser irretocável a conclusão sentencial de que o quadro descortinado pela prova dos autos “
destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que o autor, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter contratado serviço junto à ré,
(...)
, é flagrante, pois, a intenção de induzir o juízo a erro com tese falaciosa
”, e,
isso, porque
(...)
inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas, consequentemente, entendo que deve ser penalizado por sua conduta pérfida
”, pois o conjunto probatório, de fato, comprova a conduta desleal, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, do autor/apelante ao instaurar litígio infundado, erigido em afirmação desconexa com a natureza do contrato objeto da lide, sendo que, mesmo depois de ter sido descrito e comprovado na contestação a origem e natureza do contrato que deu ensejo ao apontamento restritivo, ele continuou a questionar genericamente a licitude da negativação e a validade do negócio que deu origem ao débito, como, aliás, é bem ilustrado pelo teor das razões recursais que, ignorando o fato de que o contrato em litigio refere-se a financiamento bancário (cf. Id. nº 263677779), discorre a todo momento sobre “
termo de confissão de dívida
”, demonstrando que se trata de mais uma das denominadas “
demandas predatórias
”, as quais vêm abarrotando o Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada, impactando diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas, o que evidencia o comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025